Tribunal: TJMT
Processo: 1021863-43.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021863-43.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Transporte Aéreo, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[JOHNNY DE ALENCAR TAVARES - CPF: 918.675.251-00 (RECORRENTE), RAFAEL ALENCAR CANTAO - CPF: 697.639.091-04 (ADVOGADO), DAVI FERRONATO PEDRO - CPF: 009.778.281-58 (ADVOGADO), MIKAELLY CRISTINA MACIEL FERREIRA - CPF: 045.337.581-26 (RECORRENTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. REPETIÇÃO INDÉBITO. DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. GOL. DUPLICIDADE DE COMPRA. SERVIÇO ADICIONAL. ANIMAL DE ESTIMAÇÃO NA CABINE. SENTENÇA IMPROCEDENCIA. IRRESIGNAÇÃO DOS RECLAMANTES. COMPRA EM DUPLICIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO EVIDENCIADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE DANOS MORAIS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. No caso em tela, os reclamantes afirmaram que foram cobrados, em dobro, por serviço de “pets na cabine”, requerendo a restituição em dobro e indenização por danos morais.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.

3. Os documentos apresentados pelas parte recorrente indicam que não houve cobrança em duplicidade, mas meramente, compra em duplicidade. No entanto, inexistindo indícios de que o erro decorrera da falha na prestação de serviço da empresa aérea, inexiste falha na prestação de serviço.

4. Em havendo cobrança por serviço não usufruído, tem-se cabível a restituição simples do valor cobrado.

5. Danos morais não configurados.

6. Sentença reformada para determinar a restituição simples de valor cobrado.

7. Recurso conhecido e provido em parte.

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 20/07/2023